Tribunal: TCU
Processo: 005.122/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3076/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.122/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Expedita Pereira (XXX.173.681-XX); Maria Jose Correa (XXX.298.521-XX); Maria Nora Ney de Santana Ferreira (XXX.599.771-XX); Maria da Gloria Rios Dias (XXX.109.961-XX); Maria da Graça Barros Pereira (XXX.357.293-XX); Marly Fortunato Rego (XXX.157.711-XX); Nilma Martins de Brito (XXX.322.601-XX); Norma Ayub Alves (XXX.089.011-XX); Pedro Alexandrino de Almeida (XXX.587.251-XX); Raimundo Nonato Portela de Aguiar (XXX.475.881-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.